Tribunal: TJMT
Processo: 1023659-67.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023659-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GLORIA APARECIDA AGUILERA - CPF: 474.695.871-87 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), GLORIA APARECIDA AGUILERA - CPF: 474.695.871-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

REANÁLISE AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. TEMA 1.234/STF. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DO PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO (PMVG). OPERACIONALIZAÇÃO DA COMPRA PELA SERVENTIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, afastou a obrigatoriedade de observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), fixado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), na aquisição de medicamentos oncológicos por particular com recursos provenientes de bloqueio judicial de verbas públicas.

2. Após julgamento colegiado que negou provimento ao agravo interno, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Reclamação nº 92.744/MT, cassando o acórdão anteriormente proferido e determinando novo julgamento em observância estrita aos parâmetros fixados no Tema 1.234 da repercussão geral.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se, nas hipóteses de fornecimento judicial de medicamentos custeados mediante bloqueio de verbas públicas, é obrigatória (i) a observância do teto do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG); e (ii) a operacionalização da aquisição pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor, ainda quando a aquisição se destine diretamente ao particular beneficiário.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.234 da repercussão geral, estabeleceu parâmetros vinculantes para o cumprimento de decisões judiciais relativas ao fornecimento de medicamentos, fixando que, sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial em valor superior ao teto regulatório estabelecido pela CMED.

5. A posterior decisão proferida na Reclamação nº 92.744/MT reconheceu a incompatibilidade do entendimento anteriormente adotado por esta Câmara com a tese vinculante firmada pela Suprema Corte, afastando a distinção entre aquisições realizadas diretamente pela Administração Pública e aquelas operacionalizadas por particular mediante bloqueio judicial.

6. A natureza pública dos recursos não se altera em razão da modalidade executiva adotada, permanecendo íntegra a incidência dos princípios da economicidade, eficiência e menor onerosidade ao erário, os quais impõem a submissão da aquisição aos limites regulatórios fixados pelo PMVG.

7. A determinação de que a serventia judicial proceda diretamente à operacionalização da compra junto ao fabricante ou distribuidor assegura, simultaneamente, a efetividade da tutela jurisdicional e a observância dos critérios objetivos definidos pelo Supremo Tribunal Federal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno provido.

Tese de julgamento: “1. Nas aquisições de medicamentos decorrentes de cumprimento judicial de obrigação imposta ao Poder Público, inclusive mediante bloqueio de verbas públicas, é obrigatória a observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), vedado o sequestro de quantia superior ao teto regulatório. 2. A aquisição deverá ser operacionalizada pela serventia judicial diretamente junto ao fabricante ou distribuidor, em conformidade com os parâmetros fixados no Tema 1.234 da repercussão geral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, e 196; CPC, arts. 297, 536 e 1.021; Lei nº 10.742/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.366.243 (Tema 1.234), Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário; STF, Rcl nº 92.744/MT, Rel. Min. André Mendonça.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de reanálise do agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para afastar a obrigatoriedade de observância do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), fixado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), na aquisição de medicamentos oncológicos realizada por Gloria Aparecida Aguilera com recursos provenientes de bloqueio judicial de verbas públicas.

A controvérsia tem origem em ação de obrigação de fazer movida por Gloria Aparecida Aguilera contra o Município de Cáceres e o Estado de Mato Grosso, objetivando o fornecimento de medicamentos oncológicos (Verzenios e Letrozol) no valor de R$ 199.654,80. Transitada em julgado a sentença que reconheceu o direito da requerente, iniciou-se a fase de cumprimento provisório da decisão.

Diante do alegado descumprimento da obrigação por parte dos entes públicos, o juízo de primeiro grau deferiu o bloqueio de verbas públicas para viabilizar a aquisição dos medicamentos pela própria parte autora. Contudo, a decisão exaratória condicionou a liberação dos valores à observância dos limites estabelecidos na Tabela CMED/PMVG, determinando que a aquisição dos fármacos respeitasse o teto de preços governamentais.

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação às notas fiscais apresentadas pela parte autora, requerendo a limitação dos valores ao teto fixado pela Tabela CMED/PMVG e a exigência de renovação periódica da prescrição médica. O magistrado singular acolheu parcialmente a impugnação, fundamentando sua decisão no julgamento dos Temas de repercussão geral n. 6 (RE 566.471) e 1.234 (RE 1.366.243) do Supremo Tribunal Federal, bem como na Súmula Vinculante n. 60.

Na decisão de primeiro grau, constatou-se que foi apresentado orçamento no valor de R$ 7.906,00, enquanto o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) para o medicamento Abemaciclibe (verzenios), conforme Tabela CMED, era de R$ 7.518,52. Considerando a alíquota do ICMS do Estado de Mato Grosso de 17%, evidenciou-se excesso de execução no montante de R$ 774,96, sendo necessária a limitação do bloqueio ao valor do PMVG.

Irresignada com tal limitação, a parte autora, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, interpôs agravo de instrumento sustentando que a imposição do PMVG seria inadequada quando a aquisição fosse realizada por particular no mercado privado, sem relação contratual direta com a Administração Pública.

A decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator concedeu provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão de primeiro grau para afastar a obrigatoriedade de observância do PMVG. O fundamento central da decisão residiu na distinção entre aquisições realizadas diretamente pela Administração Pública, no âmbito de contratações administrativas (sujeitas ao PMVG), e as hipóteses em que o fornecimento é viabilizado mediante bloqueio judicial, com posterior aquisição do medicamento pela própria parte beneficiária na iniciativa privada.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pelo relator por ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Esgotada a via dos embargos declaratórios, o ente estadual interpôs agravo interno, sustentando violação ao princípio da menor onerosidade ao erário e aos precedentes vinculantes, especialmente o Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal.

O agravante argumentou que, independentemente da modalidade de aquisição, quando se tratasse de recursos públicos bloqueados judicialmente, deveria incidir a regulação de preços estabelecida pela CMED, sob pena de oneração desproporcional do erário e criação de precedente perigoso para o descontrole dos gastos públicos em saúde.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública sustentou a correção da decisão agravada, argumentando que a aplicação da tabela CMED pressupunha relação jurídica entre Administração e fornecedor, o que não ocorria quando a aquisição era feita por particular com recursos bloqueados.

Esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que afastou a obrigatoriedade de observância do PMVG. A Câmara fixou tese no sentido de que o PMVG é exigível nas aquisições realizadas diretamente pela Administração Pública, no âmbito de relações contratuais administrativas, não se aplicando quando o medicamento é adquirido por particular com recursos provenientes de bloqueio judicial de verbas públicas.

Posteriormente, sobreveio comunicação do Supremo Tribunal Federal, por meio do Ofício eletrônico n. 9521/2026, acerca da decisão proferida na Reclamação n. 92.744/MT, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso contra este acórdão. O Ministro André Mendonça, relator da reclamação, julgou parcialmente procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro fosse proferido em estrita observância aos critérios objetivamente estabelecidos no Tema RG n. 1.234, especialmente: i) a impossibilidade de sequestro de quantia pública em valor superior ao teto do PMVG; ii) a necessidade de operacionalização da compra/pagamento pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Diante da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação n. 92.744/MT, que cassou o acórdão desta Câmara por inobservância aos critérios estabelecidos no Tema RG n. 1.234, cumpre-me proferir novo julgamento em estrita conformidade com os parâmetros vinculantes fixados pela Suprema Corte.

O Supremo Tribunal Federal foi categórico ao estabelecer que, na determinação judicial de fornecimento de medicamento, sob nenhuma hipótese poderá haver pagamento judicial em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. Esta orientação não comporta exceções, aplicando-se inclusive às hipóteses de bloqueio judicial de verbas públicas para aquisição por particular.

A decisão reclamada reconheceu expressamente que o paradigma de repercussão geral foi categórico ao tratar da utilização de valores do PMVG nas aquisições por força de decisão judicial, não os exceptuando sob nenhuma hipótese. O entendimento anteriormente adotado por esta Câmara, que distinguia entre aquisições diretas pela Administração Pública e aquelas realizadas por particular mediante bloqueio judicial, mostrou-se incompatível com a jurisprudência vinculante do STF.

A natureza pública dos recursos permanece inalterada mesmo quando a aquisição é operacionalizada por particular mediante bloqueio judicial. Trata-se de execução indireta de obrigação pública que deve observar os princípios da economicidade e da menor onerosidade ao erário, conforme estabelecido no Tema 1.234.

O argumento de que a imposição do PMVG poderia comprometer a efetividade da tutela jurisdicional não prospera diante da determinação expressa do STF de que a operacionalização deve ser feita pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor, garantindo-se assim tanto a observância do teto regulatório quanto o acesso ao medicamento.

Ante o exposto, em cumprimento à decisão proferida na Reclamação n. 92.744/MT,
CONCEDO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar a decisão anteriormente proferida e determinar que a aquisição dos medicamentos observe estritamente o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG) estabelecido pela Tabela CMED, devendo a operacionalização da compra ser realizada pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor, vedado o sequestro de quantia pública em valor superior ao referido teto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026